Tribunal: TJMT
Processo: 1030130-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030130-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ensino Especial]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), D. M. B. - CPF: 105.808.201-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR A CRIANÇA COM TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. DEVER DO PODER PÚBLICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reformar decisão que, em sede de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, determinou a disponibilização, no prazo de 10 dias, de Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) para acompanhar criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com apenas 4 anos, nas aulas da Escola Municipal Professora Rosidelma Almeida Ferraz, sob pena de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se correta a decisão que determinou ao Município a obrigação de fornecer profissional de apoio escolar, em atendimento ao direito à educação inclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do profissional de apoio não possui caráter pedagógico, mas sim de apoio às atividades básicas da criança (alimentação, higiene, locomoção e comunicação).

O serviço ofertado pelo Município por meio do NAMEI, cuidador eventual e AEE com frequência semanal, não supre a demanda de apoio contínuo individualizado, tampouco foi objeto de análise na decisão agravada, sendo incabível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A designação do profissional como TDEE, ainda que distinta da nomenclatura inicialmente utilizada na petição inicial, corresponde ao mesmo pedido de profissional de apoio escolar, inexistindo decisão
extra petita
.

O Município não apresentou fato novo ou argumento idôneo que infirmasse os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já afastadas, em descompasso com o dever constitucional de garantir educação inclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em favor de criança com deficiência é cabível quando comprovada a necessidade de apoio individualizado para garantir sua inclusão escolar, independentemente da etapa de ensino.

O profissional de apoio escolar destinado a crianças com TEA não exerce função pedagógica, mas sim atua para assegurar acessibilidade e cuidados pessoais durante o período escolar.

A ausência de atendimento contínuo e individualizado caracteriza omissão estatal, sendo legítima a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito fundamental à educação inclusiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para manter a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência no 1006694-34.2024.8.11.0037,
deferiu a tutela de urgência, determinando que o Município disponibilize “no prazo de 10 (dez) dias, um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) em favor do infante DAVI MARTINS BUDZINSKI, durante as aulas na Escola Municipal Professora Rosidelma Almeida Ferraz, sob pena de bloqueio de valores para garantir o resultado prático equivalente.”.

Destaca que a criança tem apenas 04(quatro) anos de idade e encontra-se regularmente matriculada na Educação Municipal Infantil, etapa de ensino cuja função é estimular o desenvolvimento global da criança e garantir o direito à brincadeira, à convivência e ao cuidado, e não à alfabetização formal, que só é obrigatória a partir dos seis anos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A par disso, entende que não se mostra adequado, nem mesmo faz qualquer sentido fornecer um profissional com função pedagógica a uma criança que não ingressou à fase de alfabetização, não havendo, portanto, qualquer déficit pedagógico passível de gerar uma “defasagem escolar”, pois a criança sequer está na etapa de aprendizagem sistemática, a qual é aplicada no Ensino fundamental. Portanto a imposição de um novo profissional, com função pedagógica ou técnica incerta, não pode atender ao melhor interesse da criança, além de desvirtuar a finalidade da educação infantil.

Ressalta-se, ainda, que o Município possui o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar de Educação Inclusiva (NAMEI), que tem atendimento especializado e dá suporte aos estudantes e professores de todas as unidades escolares através de equipe multidisciplinar (psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedriatra, etc.), além de prestar atendimento às crianças que necessitam de atenção especial através do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Afirma que, ainda que a criança estivesse em fase de alfabetização (após 6 anos de idade), a legislação prevê claramente que o profissional de apoio escolar não deve ter função pedagógica, mas sim ser um acompanhante especializado (a Lei Federal no 12.764/12,em seu artigo 3o, parágrafo único). Desse modo entende que não se visualiza a probabilidade do direito.

Insurge-se contra a possibilidade de profissional médico prescrever intervenções de caráter pedagógico e, no mais, ratifica as teses esposadas no agravo de instrumento quanto a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, argumentando que tais requisitos para a concessão da tutela de urgência não estariam presentes no caso concreto.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada, para revogar os efeitos da decisão recorrida e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 293972364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno interposto por
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para manter a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência no 1006694-34.2024.8.11.0037,
deferiu a tutela de urgência, determinando que o Município disponibilize “no prazo de 10 (dez) dias, um Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) em favor do infante DAVI MARTINS BUDZINSKI, durante as aulas na Escola Municipal Professora Rosidelma Almeida Ferraz, sob pena de bloqueio de valores para garantir o resultado prático equivalente.”.

Diferente do que alega o Município, os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e do perigo de dano) restaram demonstrados, especialmente a necessidade de disponibilização de apoio especializado quando necessário de forma a integrar todos os alunos, portadores de deficiência ou não, promovendo, assim, a inclusão social e o respeito às diferenças.

Por oportuno, transcreve-se fragmento da decisão monocrática recorrida:

“(...)

Além do que, não obstante o Município tenha defendido que “já disponibiliza atendimento pelo NAMEI (equipe multiprofissional), serviço de Cuidador Educacional exclusivo ao aluno, Atendimento Educacional Especializado e Plano de Educação Individual (PEI).”; como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, tais figuras não foram objetos da demanda, e essa situação não foi sequer objeto da decisão agravada.

Ressalta-se que, a função do profissional de apoio, conforme conceito do Conselho Nacional do Ministério Público, é “ofertar suporte ao estudante com deficiência em suas atividades diárias básicas como alimentação, higiene, locomoção e acessibilidade à comunicação, de modo a proporcionar um ambiente escolar inclusivo, garantindo participação efetiva no processo de escolarização. Esses profissionais não devem substituir ou realizar as atividades dos educadores/ professores, como as relacionadas à instrução, planejamento de aulas, avaliação e acompanhamento do desenvolvimento acadêmico, por serem tarefas adstritas à profissão de professor, que requerem formação específica.”.

Na mesma seara, elucidou a Nota Técnica SEESP/GAB no 19/2010 da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, em que é assegurado que, dentre os serviços da educação especial que os sistemas de ensino devem prover, estão os profissionais de apoio que atuam na "promoção da acessibilidade e para atendimento a necessidades específicas dos estudantes no âmbito da acessibilidade às comunicações e da atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção". (...)”.

A decisão impugnada já afastou integralmente a tese de ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano, salientando que, ao contrário do alegado, o pedido judicial não se referia a profissional com função pedagógica, mas sim a profissional de apoio escolar para atender às necessidades concretas da criança com diagnóstico de TEA – Transtorno do Espectro Autista.

De forma expressa, ressaltou-se que a designação “Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE)” não traduz função pedagógica, mas sim função de suporte educacional voltada à garantia da acessibilidade, da locomoção, da comunicação e da socialização, nos exatos termos do artigo 3o, inciso XIII, da Lei no 13.146/2015 e do parágrafo único do artigo 3o da Lei no 12.764/2012. Vejamos:

“(...)

Em suas razões de recorrer, o agravante alegou que a decisão é extra petita. A alegação, no entanto, não merece acolhida, haja vista que, independentemente da nomenclatura utilizada pelo magistrado, se
“Técnico em Desenvolvimento Educacional Especializado”
, ou o que foi pedido “
profissional de apoio escolar, em sala de aula, com fundação pedagógica”, as figuras são as mesmas, não havendo necessidade de retificação da decisão.

Além do que, não obstante o Município tenha defendido que “já disponibiliza atendimento pelo NAMEI (equipe multiprofissional), serviço de Cuidador Educacional exclusivo ao aluno, Atendimento Educacional Especializado e Plano de Educação Individual (PEI).”; como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, tais figuras não foram objetos da demanda, e essa situação não foi sequer objeto da decisão agravada.

Ressalta-se que, a função do profissional de apoio, conforme conceito do Conselho Nacional do Ministério Público, é “ofertar suporte ao estudante com deficiência em suas atividades diárias básicas como alimentação, higiene, locomoção e acessibilidade à comunicação, de modo a proporcionar um ambiente escolar inclusivo, garantindo participação efetiva no processo de escolarização. Esses profissionais não devem substituir ou realizar as atividades dos educadores/ professores, como as relacionadas à instrução, planejamento de aulas, avaliação e acompanhamento do desenvolvimento acadêmico, por serem tarefas adstritas à profissão de professor, que requerem formação específica.”.

Na mesma seara, elucidou a Nota Técnica SEESP/GAB no 19/2010 da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, em que é assegurado que, dentre os serviços da educação especial que os sistemas de ensino devem prover, estão os profissionais de apoio que atuam na "promoção da acessibilidade e para atendimento a necessidades específicas dos estudantes no âmbito da acessibilidade às comunicações e da atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção". (...).”
(g.n)

Verifica-se que o infante, de apenas 4 anos, é portador de TEA e não dispõe de acompanhamento contínuo em sala de aula, recebendo atendimento por cuidador apenas uma vez por semana e acesso ao AEE também apenas em frequência semanal. Tal estrutura, por evidente, não supre as necessidades específicas da criança, comprometendo sua inclusão plena e seu desenvolvimento, ainda que em fase de educação infantil.

Ademais, a alegação de que a atuação da equipe multiprofissional, do AEE e do cuidador seria suficiente, sequer foi matéria submetida ao crivo do juízo de origem, cujo exame, neste grau de jurisdição, acarretará em supressão de instância.

O agravo interno não apresenta fato novo, tampouco argumentos idôneos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Ao contrário, limita-se a reiterar a tese de ausência de obrigação do ente público, em aparente resistência à jurisprudência pacificada sobre o tema e ao dever constitucional de educação inclusiva (CF, art. 208, III).

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
.
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Portanto, não se observa qualquer ilegalidade, excesso ou incongruência na decisão monocrática que determinou o fornecimento de profissional de apoio, mesmo denominado TDEE, com funções voltadas exclusivamente ao suporte individual do aluno, sem atuação pedagógica, o que se coaduna com a previsão legal e com os precedentes desta Corte.

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025